Tribunal: TJPA
Processo: 0003916-94.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003916-94.2019.8.14.0039

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALCY COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de multa de trânsito cumulada com indenização por danos morais, anulando as infrações registradas em nome do autor e condenando o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da nulidade do auto de infração de trânsito;

(ii) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi afastada por prova inequívoca;

(iii) saber se a imposição da multa gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos de infração de trânsito gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.

4. O apelado não apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração, não demonstrando a ocorrência de clonagem da placa nem sua ausência do local da infração.

5. Inexistindo ilegalidade no ato administrativo, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público ou em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “1. O auto de infração de trânsito possui presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de apresentar prova inequívoca em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação de irregularidade no ato administrativo afasta o dever de indenizar por suposto dano moral”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 374, IV, 405 e 487, I; CTB, art. 280.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022; TJPA, Apelação nº 0027353-04.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou procedente a Ação Anulatória de Multa c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por Alcy Costa Silva, nos seguintes termos (ID 9877291 - Págs. 6 a 10):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR para anular as infrações de trânsito sub judice, relacionadas na inicial, bem como eventuais multas e pontuações delas decorrentes e quaisquer outros efeitos dela decorrentes, confirmando a tutela provisória de urgência deferida.

Julgo procedente o pedido de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora a partir da citação.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Sem custas finais, em razão da isenção legal do réu.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição em razão da obrigação de fazer deferida.

P.R.I.

Paragominas/PA, 09 de junho de 2021.”

Em suas razões recursais, o apelante pontua que a autoridade que registrou a infração de trânsito obedeceu a todos os requisitos legais e ressalta que, em observância ao princípio da presunção da veracidade dos atos administrativos, cabia ao apelado a demonstração inequívoca da ilegalidade da autuação, o que não ocorreu.

De igual modo, afirma que o apelado não comprovou que o ato apontado como lesivo ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe prejuízos de ordem psíquica a configurar o dano moral.

Sustenta ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois não deu causa à demanda.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 9877300).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12255156).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de
admissibilidade
,
e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme narrado nos autos, o apelado reside no Município de Paragominas e é proprietário do veículo Honda CG 125 FAN KS, cor preta, placa OTM325, sendo que no dia 28/03/2019 após se dirigir ao posto do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) para renovação de sua CNH, foi surpreendido com a informação de que teria sido lançada uma multa no período em que ainda possuía a carteira provisória, referente a uma infração de trânsito cometida em 19/04/2017 no Município de Parauapebas.

Por entender que a multa seria indevida, uma vez que jamais teria estado em Parauapebas, requereu a sua anulação e a retirada dos pontos lançados em sua CNH, bem como o pagamento de indenização por danos morais, pedidos que foram acolhidos pelo juízo de piso.

Na sua apelação, o Município de Parauapebas alega que o ato administrativo em comento foi praticado com observância de todas as normas cabíveis e que o apelado não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade no lançamento da multa, tampouco comprovou que a placa do seu veículo, foi, de fato, clonada.

Com efeito,
por se tratar de documento público, o Auto de Infração de Trânsito possui presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, fazendo prova não só de sua formação, como também dos fatos relatados pelo agente público, conforme dispõe o art. 405 do CPC.

Registre-se que tal presunção
somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, conforme já decidido por este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário
.

2.
Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006659-79.2016.8.14.0040, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Uma vez que o ente público não precisava provar a regularidade da multa (art. 374, inciso IV, do CPC), era ônus do apelado a comprovação de que sua moto não estava no Município de Parauapebas no dia e horário em que houve a autuação (art. 373, inciso I, do CPC).

Não obstante, os únicos documentos apresentados pelo apelado foram um Contrato Particular de Compra e Venda de um imóvel em Paragominas, datado de 28/04/2017 (ID 9877287 - Pág. 3), o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, do exercício de 2016 (ID 9877287 - Pág. 4), uma cópia da sua Carteira de Trabalho, na qual consta o encerramento do seu vínculo empregatício em 13/04/2017 (ID 9877287 - Pág. 5), um
print
de um protocolo junto à Caixa Econômica Federal referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (ID 9877287 - Pág. 6), um Formulário de Identificação do Condutor Infrator do Departamento de Trânsito de Parauapebas (ID 9877287 - Pág. 7) e um Boletim de Ocorrência realizado em 24/04/2019 acerca da descoberta da multa (ID 9877287 - Pág. 9).

Desta feita, concluo que o apelado não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Infração de Trânsito, motivo pelo qual o lançamento da multa deve ser mantido.

De igual modo, inexistindo ilegalidade na prática do ato administrativo, não há que se falar em responsabilidade civil da Administração Pública a ensejar a indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A VEXAME E CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA.
ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00273530420128140301 9999179264, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/08/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025